Tribunal: TJMT
Processo: 1043031-15.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043031-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LUCINDA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 209.163.531-68 (APELADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

CONTA VINCULADA AO PASEP.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃODECENAL ACOLHIDA
.
T
ERMO INICIAL NA DATA DO SAQUEINTEGRAL. TEORIA DA ACTIO NATA.TEMA 1.150/STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de revisão de saldo do PASEP e indenização, condenando a instituição financeira à restituição de valores e pagamento de saldo remanescente, acrescidos de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se: (i) prescrição decenal (
ii
)
falha na prestação do serviço na gestão da conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de ressarcimento por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional de dez anos, conforme art. 205 do CC.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial da prescrição coincide, em regra, com a data do saque integral.

5.

A ciência do dano decorre da percepção do valor disponibilizado, sendo desnecessária análise técnica aprofundada.

6.

A dificuldade na compreensão dos extratos não impede a constatação de eventual inconformidade com o valor recebido.

7.

A adoção do saque como termo inicial assegura segurança jurídica e estabilidade das relações.

8.

O saque integral ocorrido em 04/05/2011, com zeramento da conta, constitui marco inequívoco para início da contagem do prazo prescricional, independentemente de posterior análise de extratos ou documentos.

9
.
A ação foi ajuizada apenas em 30/11/2021, após o decurso do prazo decenal, configurando prescrição da
pretensão.

10.
R

econhecida
a prescrição, fica prejudicada a análise do mérito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.

Recurso de apelação provido para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de ressarcimento por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal. 2. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral. 3. O
reconhecimento da prescrição afasta o exame do mérito e não configura negativa de prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 487, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Tema 1150; STJ, Tema 1387; TJMT, Apelação Cível nº 1030510-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025, DJE 13.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008025-53.2024.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024, DJE 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A
.
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, em
ação revisional de correção de saldo do PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Lucinda de Almeida Silva
,

que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, condenando o réu ao pagamento de: (i) R$ 239,86 a título de restituição de valores referentes a “PGTO RENDIMENTO CAIXA”, e (
ii
) R$ 756,24 a título de saldo remanescente não disponibilizado, ambos acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros pela SELIC. Ainda, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça
(Id.
356637042
).

O apelante sustenta preliminarmente a o
corrência
da
prescrição, ao argumento de que a ação foi proposta após o prazo decenal contado do saque integral do PASEP
. No mérito, assevera que não há falha
na prestação do serviço, afirmando que aplicou corretamente os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP
. Assegura que são inválidas
as conclusões do laudo pericial judicial, por não observar a metodologia legal aplicável
e que é impossível a
aplicação de índices diversos daqueles previstos na legislação específica
. Argumenta
que
não
é responsável

pelos lançamentos de rendimentos e abonos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
(Id.
356637047
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso
(Id.
356637051
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.150), firmou orientação vinculante no sentido de que:

"(i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; (
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e (
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP." (STJ, REsp n. 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023,
DJe
21/09/2023).

Posteriormente, no julgamento do Tema 1.387, o Superior Tribunal de Justiça conferiu maior objetividade à matéria ao assentar que:

"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP." (STJ, Tema 1.387).

Embora o Tema 1.150 tenha adotado a teoria da

actio
nata
sob viés subjetivo, condicionando o início do prazo à ciência do dano, o posterior julgamento do Tema 1.387 conferiu maior objetividade à matéria ao estabelecer que o saque integral do saldo constitui marco suficiente para o início da contagem prescricional, porquanto, nesse momento, o titular tem plena ciência do montante que lhe foi disponibilizado, sendo desnecessária
a prévia análise técnica detalhada dos extratos para configuração do conhecimento da lesão
.

A razão de decidir do
precedente é
explícita
ao esclarecer que o saque integral deve ser compreendido como o saque que leva a zerar o saldo principal, configurando a ruptura definitiva do vínculo com a administração e o encerramento da conta individualizada do participante.

No caso em análise, o extrato bancário (Id.
356636958
) e o laudo pericial (Id.
356637027
) demonstram que o saque integral da conta PASEP da apelada ocorreu em 04 de maio de 2011, sob a rubrica "PGTO APOSENTADORIA AG", no valor de R$ 1.884,35, zerando definitivamente o saldo da conta.

Assim, a partir dessa data, a apelada tinha plena ciência de que, na perspectiva do banco administrador, aquele era o montante total disponível em sua conta, não havendo expectativa de recebimento de valores adicionais sem que houvesse contestação ativa do saldo apurado. O encerramento ocorreu por motivo de aposentadoria, configurando hipótese de ruptura do vínculo funcional e, consequentemente, de encerramento da relação com o Fundo PIS-PASEP.

Desta forma, o prazo prescricional decenal teve início em 04 de maio de 2011 e se exauriu em 04 de maio de 2021. A presente ação, contudo, somente foi ajuizada em 30 de novembro de 2021, ou seja, mais de seis meses após o término do prazo prescricional, razão pela qual a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

A
ssim,
c
onforme estabelecido no Tema 1.387, o termo inicial da prescrição é o saque integral do principal, independentemente de posterior análise detalhada dos lançamentos ou de obtenção de documentação complementar. A inércia do titular em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira.

Não há, ademais, nos autos qualquer prova concreta que demonstre ciência posterior à data do saque integral, capaz de afastar a presunção objetiva consolidada no Tema 1.387 do STJ. As alegações da apelada são meramente genéricas, insuficientes para ilidir o marco prescricional.

O entendimento ora adotado encontra respaldo na jurisprudência desta Egrégia Câmara:

"O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado." (N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13/11/2025, DJE 13/11/2025).

"No caso em tela, a autora teve acesso ao saldo de sua conta e à movimentação quando da sua aposentadoria, momento em que poderia ter verificado eventuais irregularidades. A inércia da autora em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira." (N.U 1008025-53.2024.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/11/2024, DJE 26/11/2024).

"No caso concreto, o extrato bancário registra saque sob a rubrica 'PGTO APOSENTADORIA AG', fato incontroverso. O levantamento integral do saldo revela a ciência inequívoca do montante disponibilizado, sendo insuficiente a alegação de acesso posterior a microfichas ou extratos detalhados para afastar a presunção de conhecimento no momento do saque. Decorrido lapso superior a dez anos entre o saque e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição, em observância ao art. 205 do CC e à orientação vinculante firmada sob o rito dos recursos repetitivos." (N.U 1012819-86.2025.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/02/2026, DJE 24/02/2026).

Dessa forma, diante do
reconhecimento da prescrição
,
matéria de ordem pública
e
cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, imp
õe -
se a extinção do processo com resolução de mérito, o que torna prejudicado o exame das demais questões suscitadas no recurso.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de prescrição e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026